Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando ao investigado MÁRCIO CASTRO RODRIGUES, CPF Nº 519.290.152-91, a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No caso em análise, MÁRCIO CASTRO RODRIGUES, CPF Nº 519.290.152-91, foi preso em flagrante no dia 09 de janeiro de 2023, em frente ao Quartel General do Exército, local onde incitava, publicamente, a animosidade das Forças Armadas contra os poderes constituídos. 



    Importante ressaltar nesse caso em específico que, em certidão elaborada pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, está consignado que o investigado, no dia dos atos criminosos, mesmo depois de detido, realizou postagens nas redes sociais com desinformação a respeito das condições da detenção e com apologia à continuidade dos atos criminosos (<https://www.instagram.com/marciocastrorodrigues/>; <https://www.instagram.com/p/CnNvCrTqS5Z/>).



    Na audiência de custódia, ao final, o Ministério Público formulou requerimento de homologação da prisão em flagrante, com sua conversão em prisão preventiva (edoc. 2092 – ID 154fa824 ). Em XX/01/2023, a prisão preventiva foi decretada (edoc. 4264 – ID e78cd46a). 



    Ato contínuo, o custodiado foi denunciado nos autos do Inquérito 4921, pela prática dos delitos previstos nos artigos 286, § único e 288, caput, do Código Penal:



    Incitação ao crime 



    Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime: Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa. 



    Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. 



    Associação Criminosa 



    Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: 



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos 



    Em 27/02/2023, o custodiado foi notificado da denúncia, para apresentação de defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4 da Lei 8.038/90. 



    Em virtude da gravidade das condutas atentatórias ao Estado Democrático de Direito, a Procuradoria-Geral da República não ofereceu o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, salientando que: 



    “Deixa de ser oferecido acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28-A do Código de Processo Penal, porque a incitação e a formação da associação criminosa tinham por objetivo a tomada violenta do Estado Democrático de Direito, por meio das Forças Armadas, o que é incompatível com a medida despenalizadora. 



    Não pode o Ministério Público Federal transigir com bem jurídico de tamanha envergadura. Ao contrário, envida e continuará envidando todos os esforços, como sempre o fez, para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, incumbência constitucionalmente definida no artigo 127 da Constituição Federal. 



    Ademais, o inciso II do § 2º do artigo 28-A do Código de Processo Penal veda o acordo de não persecução penal para conduta criminal habitual, aqui compreendida a associação criminosa, cujo caráter permanente e estável impede o benefício. 



    Some-se que, pela magnitude do grupo e do potencial lesivo, o acordo não é suficiente para reprovar e prevenir o crime (artigo 28-A do Código de Processo Penal)” 



    Nesse contexto, já demonstrada a gravidade da conduta (assim reconhecida inclusive pela PGR), mas também considerado o fato do investigado ter feito uso das redes sociais para divulgação dos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, com postagem de vídeos com conteúdo incentivando os atos de invasão, vandalismo e depredação, mostra-se evidente a necessidade de manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, mesmo não sendo o investigado apontado como um dos executores materiais dos mencionados atos antidemocráticos, tendo em vista que claramente os instigava através de suas redes sociais. 



    Colhe-se dos autos, em síntese, que o custodiado, insatisfeito com o resultado das eleições de 2022 e a partir de convocações realizadas por meio de grupos em redes sociais e aplicativos de troca de mensagens, uniu-se a uma associação armada com o objetivo de praticar crimes contra do Estado Democrático de Direito, e instigar terceiros a aderirem a essa repugnante conduta. 



    Esse grupo criminoso, tendo o investigado como um de seus integrantes, buscava implantar um governo militar, impedir o exercício dos Poderes Constitucionais e depor o governo que havia tomado posse legitimamente em 1º de janeiro de 2023. 



    Além disso, ainda que tenha sido denunciado apenas pelos crimes dos arts. 286, parágrafo único e 288, caput, do Código Penal, é imperioso ressaltar, novamente, que o investigado fez uso das redes sociais para insuflar a massa a avançar contra as sedes dos Três Poderes da República, concorrendo junto aos demais agentes, para a destruição, inutilização e deterioração de patrimônio da União, inclusive bens especialmente protegidos por ato administrativo, fazendo-o com grave ameaça e violência à pessoa, além do emprego de substância inflamável.



    Assim, e considerado o real e efetivo potencial de mobilização das redes sociais, entendo que há risco concreto de reiteração de mobilizações criminosas, e, por consequência, fundado receio de que o investigado, em liberdade, possa contribuir ou incentivar os novos atos, notadamente por meios de divulgação em massa dos crimes através das redes sociais, o que reforça a legitimidade da imposição da segregação cautelar não só para garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal.



    Na linha de precedentes desta CORTE, tais fatores constituem fundamentação idônea e suficiente para a imposição da prisão preventiva (HC 88537, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 16/6/2006; HC 97271, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 18/05/2010, DJe 18/6/2010; HC 126573, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23/11/2015; HC 160603 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/3/2019; HC 175729 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de revogação da segregação cautelar de MÁRCIO CASTRO RODRIGUES, CPF Nº 519.290.152-91.



    Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente